Tribunal: STF
Processo: AI 748536
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não ataca o fundamento da decisão agravada. Súmula 287 do STF. 3. Ausência de interesse recursal. 4. Inviável a interposição de recurso extraordinário em desfavor de decisão monocrática. Necessidade do esgotamento das vias ordinárias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.